Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE PLANTÃO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011406-86.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Agravante : MANOEL RIBEIRO PINTO
Agravados : RONIEFRE FELIPE DOMINGOS DO NASCIMENTO e ADILSON DA SILVEIRA
Número do Protocolo : 1011406-86.2021.8.11.00000- PLANTÃO JUDICIÁRIO de 30.06.2021
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL RIBEIRO PINTO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca da São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Nulidade Contratual” (Número Único 1000551-94.2021.8.11.0017), ajuizada pelo agravante contra RONIEFRE FELIPE DOMINGOS DO NASCIMENTO e ADILSON DA SILVEIRA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo VW/UP TAKE MA, ano/modelo 2016/2016, Placa PQV-3583, à falta dos requisitos autorizadores da medida, pois, segundo a douta juíza, o agravante/autor “não demonstrou a propriedade/posse recente do veículo objeto da lide, a transação ocorreu em meados de janeiro de 2021, no entanto, o documento acostado aos autos refere-se ao licenciamento do veículo no exercício de 2018 (...), o requerente não apresentou comprovante do documento do veículo contemporâneo ao fato que pretende comprovar (cf. Id. no 92511484).
É o breve relato.
Conquanto a matéria – “busca e apreensão de bens, “desde que objetivamente comprovada a urgência” – esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, com as alterações trazidas pela Resolução/CNJ no 326, de 26.06.2020, e nos casos previstos no art. 1o, §1o, da Portaria no 010/2013/TP, que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário, o agravante não comprovou urgência agônica, considerando que a decisão hostilizada foi proferida em 07.06.2021 (cf. Id. no 92511484), e só hoje, 30.06.2021 é que o autor/agravante interpôs o presente recurso.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista de 2o Grau, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista, até mesmo porque, o que se constata, é que o autor/agravante não comprovou ser o legítimo possuidor do veículo em que busca a medida liminar de busca e apreensão.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista